Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – Multa de comércio do exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e condenou o município ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - Multa administrativa – Autuação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – Multa de comércio do exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Insurgência contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal e condenou o município ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - Multa administrativa – Autuação fundamentada na Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de vigilância 24 horas nos locais em que se encontram instalados caixas eletrônicos – Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015, de 28/8/2015 – Autos de infração no 20063, lavrado em 11/8/2015, antes da edição da lei revogatória - Sanção administrativa, decorrente do regular exercício do poder de polícia - Crédito de natureza não tributária - Impossibilidade de retroação da lei mais benéfica – Inaplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN - Revogação superveniente que não tem o condão de retroagir para afastar a multa regularmente aplicada – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença afastada – Recurso do Município provido.